Tribunal: TJBA
Processo: 8001153-06.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001153-06.2025.8.05.0271

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

ADVOGADOS: STENIO DA SILVA RIOS (OAB: BA38883-A), LUÍS AUGUSTO PIRES SEIXAS (OAB: BA12134-A), LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO (OAB: BA46459-A), MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB: BA64091-A)

APELADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO SEM CUNHO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta p
ela APLB,
contra sentença que denegou segurança impetrada para anular o Procedimento Administrativo nº 001/2025, instaurado pelo Município de Presidente Tancredo Neves, com base em relatório da Controladoria Geral do Município, apontando irregularidades no Concurso Público nº 001/2024.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Procedimento Administrativo instaurado possui natureza disciplinar ou meramente administrativa; verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos substituídos processuais, quanto à garantia de ampla defesa e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento instaurado pelo Município tem natureza administrativa comum, sem caráter sancionador, voltado à apuração de aspectos formais e orçamentários do concurso público, não configurando processo disciplinar.

4. Não se aplica ao caso a exigência de portaria inaugural e constituição de comissão processante, pois tais formalidades são próprias dos processos administrativos disciplinares, conforme previsão da Lei Municipal nº 17/90 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.112/90.

5. A alegação de recusa da Administração em receber as defesas dos servidores não encontra amparo em prova pré-constituída e inequívoca nos
fólios
, sendo indispensável em sede de
M
andado de
S
egurança.

6. A reconsideração da liminar anteriormente concedida não configura contradição, mas, sim, reavaliação motivada, à luz das informações posteriormente juntadas aos autos, especialmente pela
A
utoridade
C
oatora e pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Lei nº 9.784/1999, art. 22; Lei Municipal nº 17/90, art. 211; Lei nº 8.112/1990, arts. 143 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 665; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001153-06.2025.8.05.0271
, oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça
, tendo como Apelante
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação.